Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável. Documentos novos. Supressão de instância. União estável reconhecida. partilha de bens comuns. cabimento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a união estável e determinar a partilha de bens adquiridos na constância da união.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se está configurada nos autos a união estável entre as partes e qual a sua duração; (ii) se os bens partilhados na sentença foram adquiridos na constância da união estável declarada entre as partes e devem ser partilhados em igual proporção.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
4. Comprovado nos autos a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, deve ser reconhecida a união estável entre as partes.
5. Aplicável à união estável o regime da comunhão parcial de bens, conforme CC, art. 1.725.
6. Os bens comprovados nos autos como de patrimônio comum devem ser partilhados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Tese de julgamento: “Comprovada a união estável e a aquisição de bens durante sua vigência, aplica-se o regime da comunhão parcial, sendo partilháveis os bens adquiridos onerosamente, salvo prova de aquisição anterior ou exclusão legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435. CC, art. 1.723, 1.725, 1.660, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0710108-67.2022.8.07.0014, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 18.11.2024.